Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-16.2007.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001701-16.2007.8.14.0024

APELANTE: DAMIAO PEREIRA ARAUJO

APELADO: ISMERINA DOS SANTOS GONCALVES, FRANCISCO EUDES FELIX GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

V -
“A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1250367/RJ , Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)
.

VI - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

VII - Embargos de declara
çã
o conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001701-16.2007.8.14.0024

EMBARGANTE: DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO

EMBARGADOS: ISMERINA DOS SANTOS GONÇALVES e FRANCISCO EUDES FELIX GONÇALVES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 15811006

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO

em face do V. Acórdão de
Id. Num.
15811006
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 13330035
para manter a decisão guerreada (monocrática de
Id. Num. 12748125
)
, a qual negou provimento à Apelação interposta em face dos ora Embargados,

ISMERINA DOS SANTOS GONÇALVES e FRANCISCO EUDES FELIX GONÇALVES
, mantendo a sentença
a quo
.

Breve retrospecto.

Narram os autos que, na madrugada do dia 18/11/2006, por volta das 4h, Thiago dos Santos Gonçalves trafegava em sua moto, quando foi atingido pelo veículo do réu.

Alegam os autores que o sinistro ocorreu quando o réu, em notório estado de embriaguez, realizou uma curva fechada, avançando no acostamento e atingindo a traseira da motocicleta.

Com a colisão, o condutor da moto foi arremessado para fora da via, com lesões graves, sendo posteriormente internado, contudo não resistiu e veio a óbito em 27/11/2006.

A vítima era filho de
ISMERINA DOS SANTOS GONÇALVES
e
FRANCISCO EUDES FELIX GONÇALVES
, razão por que ajuizaram a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, pleiteando a condenação do réu a ressarcir as despesas com internação, transporte, despesas funerais, ao pagamento de pensão mensal e danos morais.

DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO
apresentou contestação no
Id. Num. 9071229 - Pág. 1/Num. 9071230 - Pág. 2
, aduzindo não ter sido causador do sinistro, mas sim que teria sido culpa exclusiva da vítima, devido ao fato de seu veículo estar parado quando foi colidido pela motocicleta da vítima.

Aduz que há um depoimento de uma testemunha que disse que a vítima estava sem capacete e ter visto a motocicleta em alta velocidade, bateu em uma vala e perdeu a condução chocando-se no veículo do réu.

Alega que no momento do acidente acionou a emergência e custeou o transporte da vítima para um hospital em Santarém.

Impugna os valores pleiteados a fim de pensão e danos materiais por serem desarrazoados e desproporcionais.

Como provas, requereu a oitiva de testemunhas indicadas e a realização de perícia.

Ao final, pediu a improcedência do pedido.

Os autores indicaram as testemunhas a serem ouvidas no
Id. Num. 9071234 - Pág. 3
.

Certidão de óbito juntada no
Id. Num. 9071235 - Pág. 2
.

Realizada audiência, cfe. termo no
Id. Num. 9071244 - Pág. 1/ Num. 9071245 - Pág. 3
, na qual o juízo
a quo
colheu os depoimentos das partes e das testemunhas da parte autora.

Após isto, não sendo possível a oitiva de Luciano Guedes de Sousa após duas tentativas por carta precatória, o juízo abriu prazo para alegações finais (
Num. 9071250 - Pág. 3
).

A parte autora apresentou alegações finais no
Id. Num. 9071251 - Pág. 1/3
e o réu no
Id. Num. 9071251 - Pág. 5/ Num. 9071253 - Pág. 6
.

DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO
interpôs Agravo Retido no
Id. Num. 9071254 - Pág. 1/3
, afirmando que existiam poucas testemunhas oculares, pelo que a oitiva da testemunha indicada é essencial para o deslinde da demanda.

Contrarrazões ao agravo retido no
Id. Num. 9071255 - Pág. 1/3
.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...) 2 – O agravo retido de pp. 242-4 foi apresentado ainda na vigência do CPC/73, pelo que, com base no art. 523, § 2.º, do Código Buzaid, mantenho a decisão de p. 222 por seus próprios fundamentos, não havendo, portanto, questão que prejudique a análise de mérito da demanda.

3 – O caso concreto comporta análise à luz da responsabilidade civil subjetiva que, a teor do art. 186 do CC, depende (i) da prática de um ilícito culposo ou doloso, (ii) da ocorrência de uma lesão de qualquer natureza e (iii) da existência do nexo de causalidade entre os dois primeiros.

São fatos incontroversos, formalmente: a) Que Thiago e Damião, na condução de uma motocicleta e de um automóvel, respectivamente, envolveram-se em acidente de trânsito na data de 18-11-2006; b) Que Thiago veio a falecer na data de 27-11-2006, em decorrência das lesões.

Neste cenário, a controvérsia reside na atribuição de culpa pelo acidente.

Os requerentes afirmam que Damião, conduzindo seu automóvel em visível estado de embriaguez, foi incapaz de contornar determinada curva com precisão, adentrando ao acostamento e abalroando, na parte traseira, a motocicleta guiada por Thiago, que foi vítima fatal do acidente.

Em contrapartida, o requerido justifica que estava no interior do seu veículo estacionado quando foi surpreendido pelo filho de Ismerina e Francisco que, conduzindo a motocicleta em alta velocidade, perdeu o controle ao tentar desviar de um buraco e colidiu frontalmente com o seu carro.

Como se observa, as alegações da dinâmica do acidente de trânsito divergem entre si, uma vez que (a) Ismerina e Francisco afirmam que Damião colidiu na traseira da moto de Thiago e (b) o requerido diz que o ‘de cujus’ foi quem bateu de frente com o seu carro estacionado.

Não há registros fotográficos ou imagens em vídeo a fim de confirmar uma ou outra versão, também inexiste croqui elaborado pela autoridade de trânsito/policial, o que lança por sobre os ombros das partes o ônus de provarem o que alegam (em busca da verdade formal).

E assim fizeram Ismerina e Francisco, já que as testemunhas Maria Nivalda e João Ramos foram uníssonas ao afirmarem terem presenciado o exato momento em que Damião, adentrando na contramão de direção, colidiu contra a motocicleta conduzida por Thiago.

Inclusive, Maria Nivalda e o testigo Marcos Antônio também acrescentaram que Damião conduzia o veículo em visível estado de embriaguez, o que foi constatado por ambos, já que

laboram em um bar e uma loja de conveniências, respectivamente, e lhe serviram cervejas.

Logo, está demonstrada a culpa de Damião (na forma de imprudência) que, conduzindo seu automóvel em estado de embriaguez, adentrou na contramão de direção e colidiu contra a motocicleta guiada por Thiago, culminando nas lesões que foram causa de sua morte.

É de bom alvitre registrar que o fato de Thiago conduzir a motocicleta sem possuir PPD ou CNH, por si só, não possui o condão de configurar a culpa exclusiva, mormente quando, apesar da falta administrativa configurada, não há provas de que dirigia de maneira imprudente.

(...)

Aliás, as testemunhas Maria Nivalda e João Ramos afirmaram que Thiago usava capacete no momento do acidente, item de segurança obrigatório que, conforme informou a segunda testemunha, por ela chegou a ser recolhido do chão momentos após os fatos, junto de um tênis.

Também não se ignora a existência dos depoimentos colhidos pela Polícia Judiciária e juntados aos autos, entretanto, tais informações perdem valor probante diante dos fatos narrados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, momento em que houve respeito ao contraditório e ampla defesa.

Em conclusão, comprovada a prática do ato ilícito por culpa em sentido estrito (imprudência) e sendo incontroverso o nexo entre o acidente provocado exclusivamente por Damião e a morte de Thiago, nasce para o primeiro o dever de indenizar e reparar, conforme art. 927 do CC.

3.1 – Os comprovantes de pp. 20 e 22-5 encontram correspondentes na lógica dos fatos e, portanto, os valores ali exprimidos (referentes ao transporte do ‘de cujus’, internação e

sepultamento) devem ser reembolsados, com exceção daquele de p. 21, pois representado pelo recibo de p. 91.

Juros de 1% a.m. e correção pelo INPC, na forma das súmulas 43 e 54 do STJ.

3.2 – Lado outro, a imagem de p. 56 é insuficiente para fazer prova de que a motocicleta conduzida por Thiago sofreu perda total, elemento imprescindível para que Damião fosse condenado ao reembolso do seu valor de mercado que, inclusive, deveria seguir a Tabela FIPE.

Para dar nó ao ponto, destaco que nem mesmo do documento de p. 12 consta a baixa do automóvel, medida exigida pela Resolução n. 11 do CONTRAN (editada em 1998 e, portanto, de conhecimento quando da ocorrência do sinistro) e que faria presumir a perda total do automóvel.

3.3 – Em se tratando de família de baixa renda (ou moderada, como é o caso), presume-se que o filho que reside junto dos pais auxilia diretamente no sustento dos demais e, portanto, o seu passamento abrupto, decorrente de culpa em sentido estrito, gera direito a pensionamento.

(...)

Tal obrigação permanece hígida mesmo que os requerentes tenham afirmado que o ‘de cujus’ não contribuía para com as despesas do lar com trabalho remunerado, sendo estudante do ensino médio e curso técnico, pois se presume que ao menos auxiliava nos afazeres domésticos.

(...)

Esse valor seria devido até a data estimada em que o falecido completaria 25 anos de idade,quando então sofreria redução para 1/3 do salário mínimo nacional até a data correspondente

à expectativa de vida de Thiago segundo o IBGE, ou falecimento dos seus genitores. Entretanto, os requerentes limitaram o pedido de pensionamento entre 18-11-2006 e 09-09- 2013 (data em que o ‘de cujus’ completaria 25 anos de idade), pelo que, a pensão mensal será devida somente ao longo do período apontado por Ismerina e Francisco.

(...)

Para fins de cálculo, os salários mínimos serão aqueles fixados pelas Medidas Provisórias 288 (R$ 350,00), 362 (R$ 380,00), 421 (R$ 415,00), 456 (R$ 465,00), 474 (R$ 510,00), 516 (R$ 540,00), Lei 12.382/11 (R$ 545,00) e Decretos 7.655/12 (R$ 622,00) e 7.872/12 (R$ 678,00).

Portanto, levando em consideração os valores proporcionais referentes a 18-11-2006 (12 dias) e 09-09-2013 (09 dias) e integrais quanto aos demais períodos, chega-se ao montante de R$ 41.091,08, dos quais, extraída a fração de 2/3, conclui-se que são devidos R$ 27.394,06.

Juros de 1% a.m. e correção pelo INPC, na forma das súmulas 43 e 54 do STJ.

3.3.1 – Caso efetivamente recebido por Ismerina e Francisco, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (STJ, Súmula 246), o que poderá ser apurado por ocasião da liquidação de sentença, ou do efetivo cumprimento do título executivo.

4 – Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação n. 0001701-06.2007.8.14.0024, proposta por Ismerina dos Santos Gonçalves e Francisco Eudes Felix Gonçalves e DECLARO EXTINTO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO para:

a) Indeferir o pedido de indenização material referente ao valor da motocicleta;

b) Condenar o requerido ao reembolso, em favor dos requerentes: i) do valor de R$ 60,00, corrigido pelo INPC e acrescido dos juros de 1% a.m. a contar de 20-11-2006; ii) do valor de R$ 302,50, corrigido pelo INPC e acrescido dos juros de 1% a.m. a contar de 29-11-2006; iii) do valor de R$ 2.500,00, corrigido pelo INPC e acrescido dos juros de 1% a.m. a contar de 02-12-2006; iv) R$ 1.150,00, corrigido pelo INPC e acrescido dos juros de 1% a.m. a contar de 08-12-2006;

c) Condenar o demandado ao pagamento, em favor dos demandantes, do valor de R$ 27.384,05 (referente ao total que seria devido a título de pensão mensal no período compreendido entre 18-11-2016 e 09-09-2013), corrigido pelo INPC e acrescido dos juros de 1% a.m. a contar de 18-11-2006;

d) O valor eventualmente recebido a título de indenização proveniente do Seguro DPVAT, deverá ser abatido do montante referente ao item c.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência em favor do patrono dos requerentes, devido em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Itaituba, 30 de janeiro de 2020. (...)

DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO
interpôs Embargos de Declaração no
Id. Num. 9071261 - Pág. 1/2
.

Sem contrarrazões (
Num. 9071264 - Pág. 4
).

No
Id. Num. 9071265 - Pág. 1
, o Juízo
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração.

Inconformado,
DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO
recorreu a esta instância por meio de APELAÇÃO CÍVEL (
Num. 9071267 - Pág. 1/ Num. 9071271 - Pág. 1
) defendendo a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

1. Alegou que não houve a comprovação da culpa do réu/apelante pelo acidente;

2. Aduziu que deveria ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente, devido ao sinistrado estar sem capacete, conduzindo em alta velocidade e, consequentemente, não ter observado as regras de trânsito;

3. Sustentou que não seria devido o pensionamento, em razão de os autores não terem comprovado serem dependentes economicamente do falecido;

4. Arguiu que a pensão não pode ter com base o salário-mínimo atual e retroagir os juros a partir da propositura da ação, porque representaria
bis in idem
.

Pediu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido autoral.

Sem contrarrazões (
Id. Num. 9071272 - Pág. 6
).

Sobreveio a decisão monocrática de
Id. Num 11402774
, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CULPA CONCORRENTE AFASTADA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESTE A DATA DO EVENTO (SÚMULAS 54 E 362, DO STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Inconformado, o réu/apelante interpôs Agravo Interno de
Id. Num 13330035
.

Reiterou os argumentos da apelação.

Requereu a reforma da decisão, com o provimento do agravo interno, reformando a monocrática que desproveu a apelação, a fim de que fosse julgada improcedente a ação.

Certificado no
Id. Num 13764583
que não foram apresentadas contrarrazões.

O AGRAVO INTERNO foi conhecido e improvido pela 1ª Turma de Direito Privado, via Plenário Virtual iniciado em 21/08/2023.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
Id. Num. 15334275
):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CULPA CONCORRENTE AFASTADA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESTE A DATA DO EVENTO (SÚMULAS 54 E 362, DO STJ). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em face de tal decisão, o Agravante,
DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO
, opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ora em análise.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 16011762
), a parte Embargante sustém a existência de
omissão
e
contradição
a justificar a oposição dos aclaratórios, tendo em vista que o Acórdão vergastado continuaria contrariando a prova dos autos e a matéria de direito, infringindo o princípio da paridade de armas, a tese da responsabilidade subjetiva e o ônus da prova, que recairia sobre os Embargados.

Prossegue afirmando a inexistência de culpa do recorrente, dada a ausência de prova de nos autos nesse sentido, a necessidade de consideração da culpa concorrente, a falta de fundamentação na sentença
a quo
, que não teria sido observada nas decisões de Segunda Instância posteriores.

Alega a ausência de análise do nexo de causalidade, que seria inexistente na hipótese.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanados os vícios apontados, havendo modificação do Acórdão atacado, sendo reformada a monocrática que desproveu a apelação, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Sem contrarrazões pela parte Embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta omissão em relação às supostas violações ao princípio da paridade de armas, à tese da responsabilidade subjetiva e ao ônus da prova, que recairia sobre os Embargados, arguindo a necessidade de análise dos argumentos de inexistência de culpa do recorrente e de ausência de nexo de causalidade, sustentando subsidiariamente a culpa concorrente.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A questão analisada encontra disciplina na teoria clássica da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento o comportamento culposo evidenciado na imperícia, imprudência ou negligência. Tais hipóteses, quando configuradas, implicam violação de um dever geral de conduta consistente em não proceder de forma lesiva. A obrigação de indenizar, neste caso, decorre dos fatos e da lei.

A disposição contida nos artigos 186 e 187 do Código Civil acerca do dever de indenizar ora postulado, consagra regra universalmente aceita de que: "
aquele que, por ato ilícito

causar dano a outrém, fica obrigado a repará-lo".

Os dispositivos acima mencionados constituem-se em informativos da responsabilidade extra contratual ou
aquilina
cuja violação faz o dever de reparação do prejuízo.

"(...) a responsabilidade é necessariamente uma reação provocada pela infração a um dever preexistente. Em qualquer atividade o homem deve observar a necessária cautela para que a sua conduta não venha a causar danos a terceiros, ainda que ausente o
"animas laedendi".
A inobservância desse dever geral de cautela ou dever de cuidado, imposto genericamente no art. 186 do Código Civil, configura a culpa
stritu sensu
ou
aquiliana
."
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Comentários ao código civil, São Paulo, Saraiva, 1999, V, XI, p. 298).

O preceito genérico da responsabilidade subjetiva é a culpa e, por tal motivo, a prova desta passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. O termo, via de regra, é empregado em sentido lato, porquanto abarca o dolo e a culpa
stricto sensu
.

Assim, a responsabilidade civil decorre da comprovação dos seguintes requisitos: a ação ou omissão voluntária, a culpa, a efetividade do dano suportado pela vitima e nexo etiológico a interligá-los.

Neste sentido, posiciona-se a doutrina:

"A culpa é o ânimo de agir ou de se omitir sem o intuito de lesar, mas assumindo tal risco. Ou, ainda, a inobservância de uma norma sem intenção deliberada de causar dano, mas sob o risco de produzi-lo"
(PINTO, Eduardo Viana. Responsabilidade civil de acordo com o novo código civil, 2003, Rio de Janeiro, p. 75).

"Para verificar se existiu, ou não, erro de conduta, e, portanto, culpa, por parte do causador do dano, mister se faz comparar o seu comportamento com aquele que seria normal e correto de um homem médio, fixado como padrão. Se de tal comparação resultar que o dano derivou de uma imprudência, imperícia ou negligencia do autor do dano, nos quais não incorreria o homem padrão, criado "
in abstracto"
pelo julgador, caracteriza-se a culpa,

ou seja, o erro de conduta"
(RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Responsabilidade civil. V. IV, 2ª ed., 1977, Ed. Saraiva, p. 148).

No mesmo sentido:

"A culpa é a falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado não objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das conseqüências eventuais de sua atitude"
(DIAS, José Aguiar. Da responsabilidade civil. 6. ed., v. I, p. 136).

A comprovação da falta de diligência no comportamento do causador da lesão incumbe a quem busca o ressarcimento dos prejuízos resultantes de tal conduta, conforme determina o art. 333, I, do CPC. Ou seja, aos autores o ônus de provar que o fato típico ocorreu por força da conduta desenvolvida pelo RÉU/APELADO.

Os depoimentos colhidos no Id. Num. 9071244 - Pág. 1/ Num. 9071245 - Pág. 3 revelam o seguinte:

(...)

A seguir a MM. Juiza passou a colher o depoimento da primeira testemunha dos autores Sra.MARIA NIVALDA CARDOSO DA SILVA, brasileira, solteira, doméstica, filha de Iraneide Cardoso da Silva, residente à TV. João Pessoa, n° 390, nesta cidade, atualmente recolhida no Centro de Recuperação de Itaituba-CRI, não apresentou documento de identificação. Testemunha devidamente advertida e compromissada na forma da Lei. Às perguntas respondeu: que é conhecida por Nivea; que o hotel Pará se localiza na TV. João Pessoa, do lado esquerdo para quem trafega nesta rua no sentido Nova de Santana, beira do Rio; que a depoente trabalhava no hotel Pará e também em um bar que fica ao lado deste hotel, estabelecimentos que tem o mesmo proprietário;
que Tiago e uma menininha pararam para comprar balas no bar onde a depoente estava trabalhando e logo saíram do local; que logo depois DAMIÃO foi ao hotel deixar um cara que trabalhava para ele e estava hospedado no hotel;
que não se recorda o nome desse sujeito;
que DAMIÃO se dirigiu ao bar em que a depoente trabalhava e pediu uma cerveja a qual não chegou a beber, pois já estava muito bbado; que DAMIO entrou no carro e saiu; que logo que saiu na altura da Vila Caçula que fica na esquina da Nova de Santana com a João Pessoa DAMIÃO bateu um rapaz em uma bicicleta
; que este rapaz saiu mancando e carregando sua bicicleta que ficou danificada; que quando ocorreu esse acidente DAMIO trafegava na Joo Pessoa no sentido Beira do Rio Nova de Santana;
que depois de atropelar o ciclista DAMIO fez uma volta de 180 graus na João Pessoa, passando a trafegar no sentido Nova de Santana - Beira do Rio; que DAMIÃO fez uma conversão a esquerda e ao invés de entrar na sua mão de direção entrou na contramão e foi para cima do canteiro central e colheu Tiago que trafegava uma motocicleta
; que esclarece que a Nova de Santana possuí duas pistas separadas de um canteiro central; que a Av. Nova de Santana cruz a TV. João pessoa; que o acidente se deu neste cruzamento;
que Tiago estava com capacete; que Tiago foi arremessado contra um poste; que a depoente junto com outras pessoas pediu ajuda para que DAMIAO socorresse Tiago
; que DAMIÃO disse que queriam linchá-lo e foi embora em seu carro sem prestar socorro a vítima; que foi um rapaz de Belém que estava hospedado no hotel que socorreu a vitima levando-a para atendimento médico em seu carro; que quando atendeu Tiago no momento em que este comprou uma balinha, este não apresentava sinais de embriaguez;
que Tiago não trafegava em alta velocidade com sua moto; que no momento do acidente não havia mais ninguém no bar; que não sabe informar qoem mais pode ter visto o acidente;
que já conhecia DAMIO de outros acidentes que inclusive apareceram na televisão; que inclusive uma menina morreu em um desses acidentes; que não conhecia Tiago antes do acidente; que o depoente e sua esposa tiveram mais uma filha mais velha que Tiago. DADA A PALAVRA A ADVOGADA DOS AUTORES NADA PERGUNTOU. Em seguida foram ouvidas as testemunhas em termos separados. DELIBERAÇÃO: Aguarde-se o retorno da carta precatória de fl. 181 com audiência designada para o dia 29 de junho de 2010, conforme oficio de fl. 182. Após, o retorno da carta precatória vistas as partes para apresentação de memoriais. E, nada mais foi dito (...)
Num. 9071244 - Pág. 2/3

(...)

ABERTA A AUDIÊNCIA, A seguir a MM. Juíza passou a colher o depoimento da primeira testemunha dos autores Sra. MARIA NIVALDA CARDOSO DA SILVA, brasileira, solteira, doméstica, filha de Iraneide Cardoso da Silva, residente à TV. João Pessoa, n° 390, nesta cidade, atualmente recolhida no Centro de Recuperação de Itaituba- CRI, não apresentou documento de identificacão. Testemunha devidamente advertida e compromissada na forma da Lei. Às perguntas respondeu: que é conhecida por Nivea; que o hotel Pará se localiza na TV. João Pessoa, do lado esquerdo para quem trafega nesta rua no sentido Nova de Santana, beira do Rio; que a depoente trabalhava no hotel Pará e também em um bar que fica ao lado deste hotel, estabelecimentos que tem o mesmo proprietario;
que Tiago e uma menininha pararam para comprar balas no bar onde a depoente estava trabalhando e logo sairam do local; que logo depois DAMIO foi ao hotel deixar um cara que trabalhava para ele e estava hospedado no hotel; que não se recorda o nome desse sujeito; que DAMIO se dirigiu ao bar em que a depoente trabalhava e pediu uma cerveja a qual não chegou a beber, pois já estava muito bêbado
; que DAMIAO entrou no carro e saiu; que logo que saiu na altura da Vila Caçula que fica na esquina da Nova de Santana com a João Pessoa DAMIAO bateu um rapaz em uma bicicleta; que este rapaz saiu mancando e carregando sua bicicleta que ficou danificada; que quando ocorreu esse acidente DAMIO trafegava na João Pessoa no sentido Beira do Rio Nova de Santana; que depois de atropelar o ciclista DAMIÃO fez uma volta de 180 graus na João Pessoa, passando a trafegar no sentido Nova de Santana - Beira do Rio; que DAMIAO fez uma conversão a esquerda e ao invés de entrar na sua mão de direção entrou na contramão e foi para cima do canteiro central e colheu Tiago que trafegava uma motocicleta; que esclarece que a Nova de Santana possui duas pistas separadas de um canteiro central; que a Av. Nova de Santana cruz a TV. João pessoa; que (acidente se deu neste cruzamento;
que Tiago estava com capacete; que Tiago foi arremessado contra um poste; que a depoente junto com outras pessoas pediu ajuda para que DAMIÃO socorresse Tiago; que DAMIO disse que queriam.
linchá-lo e foi embora em seu carro sem prestar socorro a vitima; que foi um rapaz de Belém que estava hospedado no hotel que socorreu a vitima levando-a para atendimento médico em seu carro; que quando atendeu Tiago no momento?. em que este comprou uma balinha, este não apresentava sinais de embriaguez; que Tiago não trafegava em alta velocidade com sua moto; que no momento do acidente não havia mais ninguém no bar; que não sabe informar quem mais pode ter visto o acidente; que já conhecia DAMIAO de outros acidentes que inclusive apareceram na televisão; que inclusive uma menina morreu em um desses acidentes; que não conhecia Tiago antes do acidente; que gostaria de dizer que depois disso o réu chegou a seguir a depoente em um carro preto, salvo engano uma D-20; que a depoente inclusive deixou de trabalhar pois ficou com medo; que DAMIO pediu que a depoente fosse ate o Posto conversar com ele porém, a depoente não foi pois estava com medo. DADA A PALAVRA ADVOGADA DOS AUTORES NADA PERGUNTOU. E, nada mais foi dito (...)

Num. 9071244 - Pág. 4/5

ABERTA A AUDIÊNCIA, A seguir a MM. Juíza passou a colher o depoimento da segunda testemunha dos autores Sr. JOAO RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, união estável, vigia, filho de Iraci Januário dos Santos, residente å Av. Belém, n° 506, Centro, nesta cidade, não apresentou documento de identificaço. Testemunha devidamente advertida e compromissada na forma da Lei. As perguntas respondeu:
que é vigilante e estava trafegando na João pessoa no sentido Beira do Rio-Nova de Santana, quando viu o réu, conduzindo um carro salvo engano gol, sair de arrancada de uma vez e pegou o menino; que esclarece que o rêu saiu rapidamente da frente de um bar que fica ao lado do hotel Pará cruzou a TV. João Pessoa e acabou batendo na motocicleta que era conduzida por Tiago; que Tiago trafegava na TV. João Pessoa no sentido oposto ao do depoente,
isto é Nova de Santana-Beira do Rio; que
Tiago usava capacete o qual inclusive, assim como seu tênis foi colhido pelo depoente; que Tiago não estava trafegando em alta velocidade vinha normal; que o acidente ocorreu na altura do cruzamento da Av. Nova de Santana; que esclarece que a Av. Nova de Santana termina na TV. João pessoa;
que não viu o réu bater em uma bicicleta antes de colidir com a motocicleta de Tiago; que o hotel Pará para quem trafega na TV. João Pessoa no sentido Nova de Santana - beiro do Rio fica do lado esquerdo;
que não sabe dizer se DAMIAO estava porre, mas estava alcoolizado, pois estava bebendo no bar; que o réu saiu sem prestar socorro, que não viu ninguém agredir o réu
; que havia pouca gente na rua naquele momento, pois já era de madrugada, não se recordando a hora exata. mais logo depois do acidente as pessoas começaram a aparecer; que quem socorreu o Tiago levando-o para atendimento medico foi um senhor que estava hospedado no hotel Para, que não conhecia Damião nem o Thiago diante dos fatos do processo, esclarece que conhecia Thiago apenas de vista. DADA A PALAVRA A ADVOGADA DOS AUTORES NADA PERGUNTOU. E, nada mais foi dito.
Num. 9071245 - Pág. 1

ABERTA A AUDIÊNCIA, A seguir a MM. Juiza passou a colher o depoimento da terceira testemunha dos autores Sr. MARCOS ANTONIO MONTEIRO, brasileiro, casado, filho de Marcos Monteiro c Maria da Glória Monteiro, residente à Av. Marechal Rondon, n° 73, Centro, nesta cidade, não apresentou documento de identificação. Testemunha devidamente advertida e compromissada na forma da Lei. As perguntas respondeu:
que não viu o acidente, porém, estava bem próximo do local; que na época dos fatos trabalhava no Posto Mimoso do irmão do réu,
como vigilante e frentista; que não foi até o local do acidente; que o nome do irmão do réu dono do posto é LIRA; que o posto se localiza na esquina com a Nova de Santana com a TV. Lauro Sodré, enquanto que o acidente foi na esquina da Nova de Santana com a TV. João Pessoa;
que cerca de uma hora antes do acidente, o réu estava bebendo no posto em que o depoente trabalhava; que o próprio depoente serviu algumas cervejas para o réu;
que o acidente ocorreu de madrugada; que acredita que o réu tenha saido do posto em que o depoente trabalhava já embriagado; que conheceu Tiago pequenininho e depois perdeu o contato; que tempos depois do acidente veio a saber que ele havia sido a vitima do acidente; que DAMIO saiu do posto conduzindo seu veiculo, salvo engano um pálio verde; que devido ao tempo no se recorda se DAMIAO saiu sozinho o acompanhado. DADA A PALAVRA A ADVOGADA DOS AUTORES NADA PERGUNTOU. E, nada mais foi dito

Num. 9071245 - Pág. 3

Os depoimentos colhidos em juízo confirmam a versão da parte autora, no sentido de que e o réu DAMIÃO estava embriagado no momento do acidente, e a vítima usava capacete e que a colisão ocorreu por culpa do Apelante.

Sobre o tema consigno as normas do Código Nacional de Trânsito:

"Art. 26 – Os usuário das vias terrestres devem:

I – abster-se de todo o ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas, ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

(...)

Art. 28 - O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do transito; (...)".

Comprovado o nexo de causalidade, o dano e a culpa do agente tenho por cumprido o ônus probatório inserto no art.373, inciso I, do CPC, consequentemente, afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente é de ser mantida de acordo com a sentença.

DO PENSIONAMENTO

Os requerentes pleitearam prestação alimentícia, correspondente à 4 (quatro) salário mínimos até a data que a vítima alcançaria 25 anos, equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

As pretensões dos demandantes fundam-se na dicção do artigo 948, inciso II do Código Civil, uma vez que o homicídio além de indenização pelo ato ilícito, surge o direito de prestação de alimentos aos familiares da vítima.

A jurisprudência do STJ proclama que acidentes envolvendo vítima de família de baixa renda são devidos verbas de caráter alimentar, pois se presume que contribuam para o sustento do lar.

Confiram a Jurisprudência:

"(...).

2. O STJ proclama que em acidente que envolva vítimas menores, de famílias de baixa renda, são devidos danos materiais. Presume-se que contribuíam para o sustento do lar. É a realidade brasileira.

3. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que exerça trabalho remunerado (Súmula 491/STF)". (...).
(REsp. 335.058, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros).

O dever de prestação de alimentos se justifica em razão da presunção de amparo econômico à família.

Sobre a matéria manifesta-se Sérgio Cavalieri Filho:

"Sustentou-se, então que o menor representava em valor econômico potencial e que os pais teriam sido frustrados da expectativa de que o filho lhes desse amparo econômico e alimentar no futuro. Diziam os tribunais que o menor representa, potencialmente, patrimônio de auxílio à família (RSTJ 62/255, 57/786, 56/733), o 'direito potencial a alimento, valor econômico que integra o patrimônio da pessoa' (RSTJ 67/222)... Na realidade, o que se estava indenizando era o dano moral, isto é, a dor o sofrimento dos pais pela morte do filho menor, muito embora com o nome ou sob o título de dano material"
(Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., 2ª tiragem, Ed. Malheiros, 2006, fl.122)

Deste modo, surgindo o dever de prestação de alimentos é necessário a dosagem e aplicação dos alimentos. Nesse sentido, prossegue o doutrinador supra:

"Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o seguinte entendimento. A pensão aos pais pela morte de filho em idade de trabalho tem por termo final a data em que a vítima completaria 65 anos (RSTJ 90/155). A partir da data em que a vítima completaria 25 anos, quando presumidamente constituiria nova família, a pensão deve ser diminuída de 50% (RSTJ 105/241, 121/371, 140/400 e 421)"
(Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., 2ª tiragem, Ed. Malheiros, 2006, fl.122)

A sentença recorrida julgou este capítulo da seguinte forma:

(...)

3.3 – Em se tratando de família de baixa renda (ou moderada, como é o caso), presume-se que o filho que reside junto dos pais auxilia diretamente no sustento dos demais e, portanto, o seu passamento abrupto, decorrente de culpa em sentido estrito, gera direito a pensionamento.

(...)

Tal obrigação permanece hígida mesmo que os requerentes tenham afirmado que o ‘de cujus’ não contribuía para com as despesas do lar com trabalho remunerado, sendo estudante do ensino médio e curso técnico, pois se presume que ao menos auxiliava nos afazeres domésticos.

(...)

Esse valor seria devido até a data estimada em que o falecido completaria 25 anos de idade,
quando então sofreria redução para 1/3 do salário mínimo nacional até a data correspondente à expectativa de vida de Thiago segundo o IBGE, ou falecimento dos seus genitores. Entretanto, os requerentes limitaram o pedido de pensionamento entre 18-11-2006 e 09-09- 2013 (data em que o ‘de cujus’ completaria 25 anos de idade), pelo que, a pensão mensal será devida somente ao longo do período apontado por Ismerina e Francisco.

(...)

4 – Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação n. 0001701-06.2007.8.14.0024, proposta por Ismerina dos Santos Gonçalves e Francisco Eudes Felix Gonçalves e DECLARO EXTINTO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO para:

(...)

c) Condenar o demandado ao pagamento, em favor dos demandantes, do valor de R$ 27.384,05 (referente ao total que seria devido a título de pensão mensal no período compreendido entre 18-11-2016 e 09-09-2013), corrigido pelo INPC e acrescido dos juros de 1% a.m. a contar de 18-11-2006;

d) O valor eventualmente recebido a título de indenização proveniente do Seguro DPVAT, deverá ser abatido do montante referente ao item c.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência em favor do patrono dos requerentes, devido em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Itaituba, 30 de janeiro de 2020. (...)

De acordo com a jurisprudência, a pensão aos pais pela morte de filho em idade de trabalho tem por termo final a sua expectativa de vida (CC, art. 948, inciso II).

Entretanto, devido a sentença ter se limitado ao requerimento da petição inicial, ou seja, a data em que a vítima alcançaria 25 anos,
entendo que a indenização de R$ 27.384,05 (referente ao total que seria devido a título de pensão mensal no período compreendido entre 09-09-2013 e 18-11-2016), corrigido pelo INPC e acrescido dos juros de 1% a.m. a contar de 18-11-2006,
é razoável e proporcional não merecendo ser reduzido.

Consigne que a correção monetária desde a data do evento decorre da regra inserta nas Súmulas n. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos que segue:

Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante. (...)

Portanto,
inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada
.

De igual forma, não há contradição a ser eliminada.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, em que pese a irresignação da parte Embargante, não lhe assiste a razão, considerando que seus argumentos não são aptos a produzir modificações no julgado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024